Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722098-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFC ARENA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, JORDANA DE CASTRO SALDANHA REPEZZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, fixou multa de R$ 11.094,42 por litigância de má-fé a ser paga pela executada/agravante, condenando-a também ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre aquele valor. A agravante alega, em síntese, que: 1) não sucumbiu em qualquer parte do pedido, pois os agravados pretendiam cobrar R$ 415.250,90 de multa por cumprimento da obrigação de fazer e prejuízos materiais, tendo sido ambos os pedidos indeferidos no curso da liquidação de sentença; 2) embora tenha sido fixada multa por litigância de má-fé, sequer houve pedido dos agravados nesse sentido, razão pela qual não pode ser considerada sucumbente quanto a esse ponto ou, quando muito, essa parte seria absolutamente mínima. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja invertida a sucumbência. Sem razão, inicialmente, a agravante. Embora seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela agravante, essa questão por ela suscitada demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Além disso, não há risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator